Tribunal: TJPA
Processo: 0918988-13.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0918988-13.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MURILO CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno desde 2016, para determinar a imediata implementação de sua progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais nºs 7.507/91, 7.546/91, 7.528/91 e 7.673/93, com reenquadramento de referência e reflexos remuneratórios, excluídos os anos de 2020 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito sobre o pedido de progressão funcional por antiguidade; (ii) estabelecer se é possível cumular a progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, à luz do art. 37, XIV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Súmula 443) e do STJ (Súmula 85) considera que, nas relações jurídicas de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

4.

A progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nºs 7.528/91 e 7.673/93, é automática e condicionada exclusivamente ao interstício de dois anos de efetivo exercício, constituindo norma de eficácia plena, prescindindo de regulamentação.

5.

Comprovado o exercício contínuo do servidor desde 2016, preenchidos os requisitos legais, é devida a progressão funcional até a referência 14, correspondente a três interstícios.

6.

O adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional por antiguidade possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas: o primeiro é gratificação de caráter indenizatório; o segundo, mecanismo de desenvolvimento na carreira, implicando reajuste no vencimento-base, não havendo afronta ao art. 37, XIV, da CF/88.

7.

O Judiciário, ao determinar o cumprimento de norma legal preexistente, não usurpa função do Executivo nem viola o princípio da separação dos poderes, mas apenas assegura o respeito ao direito líquido e certo do servidor.

8.

O impacto orçamentário não pode ser alegado para descumprimento de norma legal vigente, sob pena de se legitimar a omissão inconstitucional da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de progressão funcional por antiguidade configura relação jurídica de trato sucessivo, alcançada apenas pela prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança.

2.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em norma de eficácia plena deve ser concedida automaticamente ao servidor que cumpre os requisitos legais, independentemente de regulamentação.

3.

É válida a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas e fatos geradores diversos.

4.

A omissão da Administração em implementar progressão funcional não pode ser legitimada por alegações de conveniência financeira ou de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, arts. 487, I e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/09, art. 14, §4º; Leis Municipais nºs 7.507/91, 7.528/91, 7.546/91 e 7.673/93.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 443; STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.251.993/PR (Tema 553); TJPA, ApCiv nº 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Meda, j. 20.07.2017; TJPA, ApCiv nº 0064653-05.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.04.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MURILO CARVALHO RODRIGUES
, concedeu a ordem para determinar a imediata implementação da progressão funcional do impetrante em seus vencimentos, conforme tempo de serviço, com os respectivos reflexos remuneratórios.

Historiando os fatos, Murilo Carvalho Rodrigues ajuizou o mandado de segurança em face de suposto ato omissivo do Presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE. O impetrante, servidor público municipal efetivo, ocupa o cargo de Professor Licenciado Pleno, desde 05/05/2016, no nível GSA, referência 11, conforme o Plano de Carreira estabelecido pelas Leis Municipais nºs 7.507/91, 7.546/91, 7.528/91 e 7.673/93. Afirmou que, embora tenha mais de oito anos de efetivo exercício, jamais foi beneficiado com qualquer progressão funcional por antiguidade, o que lhe causa prejuízo remuneratório. Pleiteou, portanto, o reenquadramento para a referência 14, correspondente ao nível GSD, com a implementação de três progressões funcionais horizontais por antiguidade, no percentual de 5% cada uma, totalizando 15%, além da incidência dos reflexos legais sobre as demais verbas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Desse modo,
CONCEDO A ORDEM
, para determinar à Autoridade Impetrada que imediatamente conceda sobre os vencimentos da parte Impetrante, a elevação de nível de progressão funcional no percentual a que faz jus, conforme seu tempo de serviço e documentos dos autos, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, pelo que julgo extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação. Inicialmente, o ente apelante sustentou a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a progressão funcional decorreria de ato concreto de enquadramento na carreira, sendo seus efeitos permanentes e não de trato sucessivo. Alegou que o termo inicial da prescrição seria o momento em que se completaria o interstício para a primeira progressão funcional, razão pela qual o reconhecimento do direito às progressões já estaria prescrito. Defendeu, ainda, que, mesmo na hipótese de rejeição dessa tese, os valores eventualmente devidos deveriam se restringir aos últimos cinco anos, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor.

Posteriormente, aduziu que a sentença violaria o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao permitir a cumulação indevida de gratificações fundadas no mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, o que configuraria o chamado “efeito cascata”. Acrescentou violação aos princípios da razoabilidade, da responsabilidade fiscal (art. 169, §1º, da CF/88) e da separação dos poderes, argumentando que o Judiciário estaria determinando o pagamento de vantagem não prevista nas leis orçamentárias.

No mérito, o Município requereu a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a exclusão dos reflexos remuneratórios dela decorrentes, especialmente para evitar o alegado “efeito cascata” vedado constitucionalmente.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença em todos os seus termos. Alegou, de forma enfática, que a pretensão de progressão funcional se insere no contexto de relação jurídica de trato sucessivo, não havendo ato concreto de negativa de direito por parte da Administração. Citou farta jurisprudência do STJ no sentido da inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito em hipóteses de omissão administrativa. Rechaçou, ainda, a tese de inconstitucionalidade levantada pelo Município, esclarecendo que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas, não configurando cumulação vedada. Ressaltou, inclusive, jurisprudência do TJPA que acolhe tal entendimento.

Por fim, o Ministério Público, com base no artigo 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, manifestou-se pela ausência de interesse público primário na controvérsia, devolvendo os autos sem manifestação de mérito, por entender que a demanda versa sobre direito estritamente individual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

A primeira insurgência deduzida pelo apelante refere-se à prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que o pleito da impetrante não se qualifica como prestação de trato sucessivo, mas como pretensão voltada à obtenção de efeitos decorrentes de ato único de enquadramento funcional — especificamente, a aplicação da progressão horizontal prevista em leis municipais —, cujo prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, teria se iniciado no momento em que a servidora tomou ciência de que não percebia qualquer evolução remuneratória decorrente do tempo de serviço.

Todavia, razão não assiste ao apelante. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas nº 443 do STF e nº 85 do STJ, estabelecem que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não tenha havido negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, senão vejamos:

"Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta".

"SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela impetrante diz respeito à omissão da Administração em implementar, mês a mês, a progressão funcional a que teria direito. Não houve, em momento anterior, ato administrativo expresso negando o direito postulado. Ao contrário, a lesão se renova continuamente enquanto a progressão não é implementada, configurando-se hipótese típica de trato sucessivo.

O entendimento desta egrégia Corte também é firme nesse sentido, reconhecendo que, uma vez previsto em lei que a progressão ocorre automaticamente após o preenchimento dos requisitos objetivos, a inércia da Administração em efetivar o reenquadramento gera pretensões periódicas que não sofrem prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Dessa forma, impõe-se o afastamento da preliminar de prescrição do fundo de direito, limitando-se eventual prescrição às prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar se o impetrante — servidor público municipal efetivo, admitido em 05/05/2016, no cargo de Professor licenciado pleno, nível GSA — possui direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91, nº 7.546/91, nº 7.528/91 e nº 7.673/93, com o consequente reenquadramento da referência salarial de nº 11 para nº 14, bem como se tal vantagem pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço.

O apelante sustenta, em síntese, que a legislação municipal que prevê a progressão funcional é inconstitucional, pois utilizaria o mesmo fato gerador — o tempo de serviço — para conceder duas vantagens distintas: o adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional. Afirma que tal cumulação afrontaria o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por configurar “efeito cascata” e resultar na incorporação de uma vantagem na base de cálculo de outra.

Todavia, a tese não prospera.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº
7.673
/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº
7.528
/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

“Lei nº 7.528/91:

Art. 2º: A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§ 4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - Progressão funcional;

II - Ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 -

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº
7.673
/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Assim, a legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art.
10
,
§ 4º
, da Lei nº
7.528
/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos
1º
e
2º
da Lei nº
7.673
/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Dessa maneira, constato que a parte apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidor efetivo do Município de Belém desde o dia 05 de maio de 2016, no cargo de Professor Licenciado Pleno, conforme demonstra a documentação acostada ao processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.
A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.
O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.
O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)"

Vale ressaltar, contudo, que na presente ação, por se tratar de mandado de segurança, são devidas tão somente as parcelas posteriores à impetração do writ, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09. As parcelas anteriores devem ser objeto de ação especifica, respeitada a prescrição quinquenal, conforme explicitado alhures.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça diferencia vantagens de mesma base de cálculo e vantagens de naturezas diversas. No caso concreto, a progressão funcional por antiguidade, disciplinada na Lei Municipal nº 7.528/91, com alterações da Lei nº 7.673/93, consiste na elevação automática à referência imediatamente superior dentro da mesma carreira, a cada dois anos de efetivo exercício, implicando aumento no vencimento-base. Já o adicional por tempo de serviço é gratificação autônoma, paga como incentivo à permanência do servidor, calculada sobre a remuneração e não atrelada à movimentação na carreira.

A distinção de natureza jurídica e de fato gerador entre as duas vantagens afasta a incidência da vedação constitucional de acumulação prevista no art. 37, XIV, da CF, pois este dispositivo aplica-se apenas quando o mesmo acréscimo pecuniário serve de base para outro, situação que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, há precedentes firmes desta 1ª Turma de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de percepção cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço, por possuírem critérios e finalidades distintas:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Além disso, a norma que institui a progressão funcional possui eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicação. Trata-se de critério objetivo — tempo de serviço — cuja verificação independe de discricionariedade administrativa, bastando a comprovação documental do efetivo exercício. O impetrante, ao comprovar mais de 07 anos de serviço público municipal, preencheu todos os requisitos para o reenquadramento até a referência nº 14, conforme o interstício de dois anos previsto em lei.

O argumento de impacto orçamentário tampouco pode servir de óbice ao reconhecimento do direito, pois, segundo o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da impessoalidade, devendo cumprir a legislação vigente independentemente de conveniências financeiras, sob pena de violar direito líquido e certo do servidor.

Nessa linha de raciocínio, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei"
.

Quanto à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, também não procede.

A aplicação da legislação municipal vigente é dever da Administração Pública, não podendo o Judiciário compactuar com sua omissão inconstitucional e injustificável, sob pena de abdicar de sua função contramajoritária de garantia dos direitos fundamentais e de efetividade dos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

O cumprimento de um direito estatutariamente assegurado, como o é a progressão funcional por antiguidade, não constitui ato discricionário, mas sim vinculado.
O Poder Judiciário, ao determinar a implementação da progressão, não atua como legislador nem invade a esfera administrativa, mas apenas garante a efetividade de norma já vigente e não cumprida pelo Executivo.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na sentença de origem que justifique sua reforma. Ao revés, esta se coaduna com a Constituição da República, com o ordenamento jurídico infraconstitucional e com a melhor jurisprudência sobre a matéria.

Por tais fundamentos, mantém-se a sentença que concedeu a segurança, determinando a implementação da progressão funcional, com reenquadramento do servidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/10/2025